Tribunal: STF
Processo: RE 1484031
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 289) opostos em 12.04.2024 (eDOC 290) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Niterói, ora Embargado, tendo em vista a tese fixada no Tema 480 da repercussão geral, nestes termos (eDOC 288):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, integrado por embargos de declaração, assim ementado (eDOCs 44 e 70):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA RELATIVA AO CABIMENTO OU NÃO DA APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL, A SERVIDOR APOSENTADO. A AUTORIDADE COATORA TERIA PASSADO A APLICAR SOBRE OS PROVENTOS DO IMPETRANTE O TETO REMUNERATÓRIO, AO ARGUMENTO DE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL TERIA SEDIMENTADO A DISCUSSÃO. ALEGAÇAO DE COISA JULGADA. A DIFICULDADE COMEÇA A OCORRER QUANDO, NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ANTERIORMENTE, IMPETRADO PERANTE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, NO QUAL SE PRETENDIA A NÃO INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO, AO ARGUMENTO DE QUE HAVERIA DIREITO ADQUIRIDO, O ACÓRDÃO NÃO FOI SUFICIENTE CLARO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO E SILENTE EM SUA PARTE DISPOSITIVA QUANTO AO SEU REAL ALCANCE, O QUE TORNOU DIFICULTOSA A SUA INTERPRETAÇÃO. OCORRE QUE, POSTERIORMENTE, FORAM INTERPOSTOS, INDIVIDUALMENTE, DOIS MANDADOS DE SEGURANÇA PELOS DOIS IMPETRANTES DO PRIMEIRO MANDADO DE SEGURANÇA CUJA INTERPRETAÇÃO DA EXTENSÃO DO ACÓRDÃO DEU ORIGEM A CELEUMA. OS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0011211-03.2015-8.19.0002, FORAM PRIMEIRAMENTE ANALISADOS PELO COLEGIADO DESTA CÂMARA CÍVEL, QUE, POR UNANIMIDADE, MANTEVE A SENTENÇA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO ENQUANTO OS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO IMPETRANTE FOREM SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, BEM COMO QUE O IMPETRADO SE ABSTIVESSE DE EFETUAR OS DESCONTOS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. ASSIM SENDO, ANTE O TEOR DO ACÓRDÃO ACIMA TRANSCRITO, NADA MAIS A SER DISCUTIDO NA PRESENTE AÇÃO, UMA VEZ QUE AS QUESTÕES AQUI APONTADAS REMETEM AOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS, ANTERIORMENTE DECIDIDA POR ESTE COLEGIADO, CONFORME ACIMA TRANSCRITO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 81, p. 6):



    “(...) o acórdão recorrido entendeu por bem afastar a aplicação do teto remuneratório enquanto os rendimentos recebidos pelo Impetrante forem superiores a remuneração do prefeito municipal, além de estabelecer que o Impetrado se abstenha de efetuar os descontos a título de restituição dos valores já pagos. 



    Ocorre que tal decisão, além de não se coadunar com o atual entendimento pretoriano acerca da interpretação do art. 37, inc. XI da CRFB, também não está de acordo com o conteúdo da decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança originariamente impetrado (MS 2005.004.01196). (...)”



    Sustenta-se que (eDOC 81, p. 8):



    “Com efeito, havendo outros reajustes, tanto no vencimento do Chefe do Executivo quanto nos vencimentos dos servidores inativos, não há que se falar em desrespeito à coisa julgada ou a garantia à irredutibilidade dos vencimentos, tendo em conta que a relação entre o servidor e a administração municipal é de trato continuado, sujeita a cláusula rebus sic stantibus, não tendo direito o servidor a aspecto de seu regime jurídico.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, à luz do tema 480 da repercussão geral (eDOC 109).



    A Primeira Câmara Cível do TJRJ manteve incólume o acórdão vergastado (eDOC 152).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração no mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 70):



    “(...) Assim, Inoel Bagueira Leal, propôs o Mandado de Segurança nº 0011211-03.2015- 8.19.0002, tendo como Impetrado o Presidente do Instituto de Previdência de Niterói - NITEROI PREV, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Civil de Niterói, tendo o Magistrado sentenciante, “concedido parcialmente a segurança, afastando a aplicação do teto remuneratório enquanto os rendimentos recebidos pelo impetrante, no valor do momento da edição do ato questionado nesta ação, forem superiores à remuneração do Prefeito Municipal, bem como para que o impetrado abstenha-se de efetuar os descontos a título de restituição dos valores já pagos”, tendo o Município apelado da sentença. 



    Por outro lado, Aloysio de Távora Freire de Andrade, impetrou o presente Mandado de Segurança nº 0060968-69.2015.8.19.0000, tendo como Impetrado o Prefeito do Município de Niterói, que foi diretamente distribuído a esta Câmara, em razão do disposto no artigo 6º, inciso I, alínea b, que atribui competência às Câmaras Cíveis de numeração 1ª a 22ª, para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos dos Prefeitos da Capital e dos Municípios com mais de 200.000 (duzentos mil) eleitores.



    Assim, ambos os Mandados de Segurança têm como causa de pedir a irresignação com o alegado descumprimento, pela autoridade Coatora, da decisão que, segundo os Impetrantes, emanara do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança de nº 2005.004.001196, impetrado por Inoel Bagueira Leal e Aloysio de Tavora Freire de Andrade.



    (...) Ante o exposto, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade em conceder parcialmente a ordem, para afastar a aplicação do teto remuneratório enquanto os rendimentos recebidos pelo Impetrante forem superiores a remuneração do prefeito municipal, bem como para o Impetrado se abstenha de efetuar os descontos a título de restituição dos valores já pagos. O Impetrado deverá arcar apenas com as custas, eis que não é cabível a condenação nos honorários sucumbenciais, à teor da Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.” (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores da garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (grifei). 



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que “[c]omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público”. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.237.453-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGEM PESSOAL. VALOR RECEBIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: INCLUSÃO. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.229.681-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.090.406- ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2020). 



     



     Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de adequar o julgado ao Tema 480, da repercussão geral, e garantir a eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, afastando qualquer interpretação que possibilite o auferimento de valores acima do teto constitucional. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vício na decisão ora recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 289, pp. 1-3):



    “Avia os presentes embargos de declaração, pois omisso o r. decisório (eDOC 288). 



    Acórdão do Tribunal de origem que concedeu a segurança debateu o tema da coisa julgada soberana (eDOC 70): 



    (....)



    Contrarrazões do recurso extraordinário (eDOC 106) com as seguintes teses que não foram apreciadas quando da decisão monocrática ora embargada: 



    1. Aplicabilidade do tema 360 da repercussão geral, RE 611503 (São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.);



    2. Aplicabilidade do tema 733 da repercussão geral, RE 730462 (A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);



    3. Que mesmo que alegada inexigibilidade do título o acórdão exequendo transitado em julgado (mandado de segurança 2005.004.01196) teria cumulativamente que ter deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional e o reconhecimento dessa constitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão exequendo, o que não ocorrera no caso sub judice.



    Jurisprudência do STF sobre apreciação de embargos de declaração exige o julgamento dos extraordinário nos limites das razões e contrarrazões, ainda mais quando pertinentes à tese, neste sentido: (...)”. (grifos nossos)



    Ao final, postula-se o acolhimentos destes embargos para que seja suprida a alegada omissão da decisão ora embargada. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, manifestou-se nos autos (eDOC 292).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhimento. 



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não se constata a existência de quaisquer vícios elencados no referido artigo 1.022 do CPC. 



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao dar provimento ao recurso extraordinário da parte contrária com apoio na tese fixada no Tema 480 da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, que possui orientação no sentido da eficácia imediata do teto remuneratório estabelecido pela EC 41/2003, afastando-se, no caso, a alegada ofensa à coisa julgada e qualquer interpretação que possibilite o auferimento de valores acima do teto constitucional.



    Além disso, não são aplicáveis, ao caso, os Temas 360 e 733 da repercussão geral, considerando que se trata de aplicação do teto remuneratório, nos termos da EC 41/2003, cuja eficácia é imediata. 



    A propósito, em caso similar, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.007.439, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 30.05.2023:



    “Em 6.2.2016, o Presidente da Seção de Direito Público sobrestou o processo até o julgamento do tema 480 da repercussão geral. (eDOC 2, p. 90)



    Julgado o tema, foi determinado o retorno dos autos para manifestação da Turma Julgadora, a qual manteve o acórdão recorrido. (eDOC 2, p. 95, 103) 



    A Vice-presidência do tribunal a quo, admitiu o recurso extraordinário interposto (eDOC 2, p. 112). 



    Vieram os autos a esta Corte. 



    Em 7.2.2017, determinei o retorno do autos à Origem para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (temas 396, 733). (eDOC 4, p. 1) 



    Devolvidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Vice Presidência determinou o retorno à Turma Julgadora para exame (eDOC 7, p. 31) que assim se posicionou: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC, art. 1.030, 11, do CPC Tema 396 do STF inaplicável ao caso, que não versa sobre o beneficio da integralidade, mas da aplicabilidade do redutor salarial. Decisão transitada em julgado determinou o pagamento de proventos sem o redutor salarial ao instituidor da pensão, o que se estende à pensionista. A questão só pode ser novamente discutida em eventual ação rescisória, nos termos do decidido pelo STF no Tema 733 Acórdão mantido.” (eDOC 7, p. 35)



     



    Retornando os autos para juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 7, p. 42) 



    O Ministério Público Federal, em parecer ofertado pela Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opina pelo provimento do recurso conforme se verifica na seguinte ementa: 



    “RE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS ALI FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIS ACTUM. AGRESSÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. O PROCESSO JUDICIAL E A RESPECTIVA COISA JULGADA VERSAM SOBRE O SERVIDOR/APOSENTADO. A PENSÃO POR MORTE POSTERIOR, REGE-SE PELO REGRAMENTO DO TEMPO DO EVENTO MORTE. NO CASO, SOB A ÉGIDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, O BENEFÍCIO SUBMETE-SE AO TETO ESTABELECIDO. - Pelo provimento do recurso extraordinário.” (eDOC 11, ID: 19146/2023) 



    Verifica-se, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Vejamos. 



    (...)



    Destaco ainda que o STF, ao apreciar o RE-RG 609.381 (Tema 480) inserido na sistemática da repercussão geral, assentou que “o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses: 



    (...)



    Por fim, acrescente-se também a orientação firmada no julgamento do tema 494 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    (....)



    Feitas essas considerações, partimos das seguintes premissas para a análise do caso concreto: 1) aplica-se à pensão a lei vigente na data do óbito,2) a EC 41/2003 tem aplicação imediata, e 3) a eficácia da sentença transitada em julgado permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados pelo provimento sentencial. 



    (...)



    Além disso, como também já demonstrado, não há que se falar em expansão dos efeitos da coisa julgada de sentença que concedeu o direito ao recebimento de proventos acima teto constitucional para o cálculo da pensão da recorrida, tendo em vista que a concessão da pensão trata do nascimento de nova relação jurídica, do que se depreende a alteração do suporte fático e jurídico que em outro momento subsidiou a concessão do benefício. 



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo STF sobre a matéria, de modo que não há direito líquido e certo ao recebimento de pensão acima do teto constitucional. 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento do recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança pleiteada, assegurando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé”. (grifos nossos) 



    Nesse mesmo sentido, aponto o RE 1.368.855-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.09.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMA 480 DA EC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” 2. O Tribunal de origem ao considerar, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a não aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente no ARE 1.207.478-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.07.2023:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria. Teto constitucional. Aplicação imediata. Tema 480 da repercussão geral. 4. Existência de coisa julgada garantindo o recebimento de vencimentos sem a incidência do abate-teto. Efeitos contra a limitação ao teto constitucional não se aplicam aos proventos da aposentadoria. Tema 494 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. 



    Não vislumbro, portanto, a existência de omissão na decisão recorrida suficiente à reforma do que foi decidido. 



    Uma vez inexistente o apontado vício, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 1.452.448-AgR-segundo-ED-segundos, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.05.2024). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da causa. Impossibilidade. 1. A Segunda Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.144.192-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.04.2024). 



     



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que o insurgente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 1.466.676-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.05.2024). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente